Tribunal: STF
Processo: HC 105798
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-05-31
Data de publicação: 2011-05-31

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” - JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONSOLIDADA QUANTO À MATÉRIA VERSADA NA IMPETRAÇÃO - POSSIBILIDADE, EM TAL HIPÓTESE, DE O RELATOR DA CAUSA DECIDIR, MONOCRATICAMENTE, A CONTROVÉRSIA JURÍDICA - COMPETÊNCIA MONOCRÁTICA QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DELEGOU, VALIDAMENTE, EM SEDE REGIMENTAL (RISTF, ART. 192, “CAPUT”, NA REDAÇÃO DADA PELA ER Nº 30/2009) - INOCORRÊNCIA DE TRANSGRESSÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE - PLENA LEGITIMIDADE JURÍDICA DESSA DELEGAÇÃO REGIMENTAL - IMPETRAÇÃO FUNDADA, EM PARTE, EM RAZÕES NÃO APRECIADAS PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR - INCOGNOSCIBILIDADE, NO PONTO, DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL - PRETENDIDO RECONHECIMENTO, EM FAVOR DOS PACIENTES, DO NEXO DE CONTINUIDADE DELITIVA - NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO - IMPOSSIBILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE “HABEAS CORPUS” - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



           IMPETRAÇÃO DE “HABEAS CORPUS” COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR: HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO “WRIT” CONSTITUCIONAL.



           - Revela-se insuscetível de conhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, o remédio constitucional de “habeas corpus”, quando impetrado com suporte em fundamento que não foi apreciado pelo Tribunal apontado como coator.



           Se se revelasse lícito ao impetrante agir “per saltum”, registrar-se-ia indevida supressão de instância, com evidente subversão de princípios básicos de ordem processual. Precedentes.



           A VIA SUMARÍSSIMA DO “HABEAS CORPUS” É INCOMPATÍVEL COM O EXAME APROFUNDADO DA PROVA PENAL.



           - O reconhecimento do nexo de continuidade delitiva não se revela viável em sede de “habeas corpus”, quando essencial, ao exame dessa “fictio juris”, a análise de elementos probatórios complexos produzidos no processo penal de conhecimento. O rito sumaríssimo do processo de “habeas corpus” mostra-se incompatível com a apreciação de pleito cujo acolhimento dependa da necessidade de exame aprofundado de fatos e/ou de provas. Precedentes.